Tribunal: TJDFT
Processo: 0717016-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0717016-85.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: FABIO BROILO PAGANELLA PACIENTE: ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO, em que se aponta como coatora a eminente autoridade judiciária da 8a Vara Criminal de Brasília/DF e como ilegais: a decisão recebeu a denúncia em desfavor do paciente, a decisão que indeferiu o pedido de absolvição sumária e a produção de provas, e a decisão que designou data para audiência de instrução antes da juntada de relatório técnico indispensável (processo referência n. 0706239-72.2021.8.07.0001). Afirmou a douta Defesa técnica (Dr. Fábio Broilo Paganella) que, em 16-dezembro-2021, o paciente foi denunciado pelo Ministério Público pela suposta prática de crime de lesão corporal grave (artigo 129, § 1o, inciso III, do Código Penal), que teria ocorrido em 19-setembro-2019. Argumentou que a dinâmica dos fatos não ocorreu da forma narrada na denúncia, como restou demonstrado nos autos por meio do extenso arcabouço probatório produzido na fase inquisitorial, conforme afirmado, inclusive, pelo Delegado de Polícia responsável pelas investigações. Relatou que o paciente negou veementemente a conduta, consubstanciada na agressão à suposta vítima (Sr. ADIR), e, portanto, não lhe causou qualquer lesão, razão pela qual não há que se falar em crime. Arguiu que, na verdade, o paciente e sua esposa é que são vítimas de pessoa conhecida por criar confusão e problemas com terceiros, a fim de acioná-los judicialmente e auferir ganhos pessoais. Teceu diversos comentários acerca do mérito dos fatos e da prova dos autos, salientando que o ocorrido não passou de uma discussão entre um motorista de Uber (a suposta vítima ADIR) e o passageiro (o paciente), e, em razão de o paciente ser uma pessoa pública (deputado distrital), a suposta vítima pretende se aproveitar de tal situação para angariar vantagem. Nesse tocante pontua diversos fatos que desqualificariam a palavra da vítima (Sr. ADIR). Ponderou que, inobstante o relatório do Delegado de Polícia, que concluiu pela inexistência de provas, o Ministério Público denunciou o paciente e a autoridade judicial apontada como coatora recebeu a denúncia. Em resposta à acusação, a Defesa requereu a rejeição da denúncia, por ausência de justa causa para o prosseguimento da ação; ou a absolvição sumária, ante a inexistência de conduta criminosa; mas o pleito foi indeferido pelo Juízo do Conhecimento, que se negou também a deferir a produção de provas essenciais à defesa e que deveriam ser produzidas antes da designação da audiência; e, ainda, designou audiência de instrução e julgamento antes da juntada do Relatório Técnico Odontológico (RTO), documento este indispensável para elucidar os fatos e auxiliar na elaboração de questionamentos às testemunhas, o que caracteriza clara violação ao princípio constitucional da ampla defesa. Salientou que o referido RTO foi anexado aos autos em 25-maio-2022, ou seja, às vésperas da audiência de instrução marcada para o dia 31-maio-2022, sem que a defesa tenha tempo hábil para sua análise em conjunto com os demais laudos, o que deve ser feito por profissional devidamente habilitado, razão pela qual requereu a concessão da medida liminar para suspender a audiência designada. No mérito, pleiteou a cassação da decisão que recebeu a denúncia, acolhendo-se o relatório do Delegado de Polícia, que concluiu pela inexistência de provas suficientes da prática delitiva, determinando-se o trancamento da ação penal n. 070623972.2021.8.07.00001, por ausência de justa causa para o seu prosseguimento, nos termos do artigo 395 do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, na hipótese de indeferimento do pedido anterior, que seja determinada a produção das seguintes provas nos autos da ação de origem, antes da oitiva da vítima e testemunhas: - Seja realizada perícia tecnica dentaria no Sr. ADIR SOUZA SANTOS; - Ofício a Camara Legislativa do Distrito Federal para que informe os dias em que a “vítima” ADIR SOUZA SANTOS esteve em suas dependencias e os locais por ele visitados (gabinete, etc.) e quem o acompanhava, desde o dia do fato; - A folha de Antecedentes Penais de ADIR SOUZA SANTOS; - Ofício a PCDF para que encaminhe o Laudo RTO 38.441/2019 da lavra da Dra. Cynthia Piedade Baptista Torres De Oliveira. - Ofício a polícia civil para que informe e apresente todas as perícias realizadas que tenham ADIR SOUZA SANTOS como envolvido, apresentando todos os laudos produzidos, bem como os inqueritos em que esteja envolvido; - Ofício a polícia federal para que informe e apresente todas as perícias realizadas que tenham ADIR SOUZA SANTOS como envolvido, apresentando todos os laudos produzidos, bem como os inqueritos em que ela seja parte ou envolvido; - Ofício a justiça Federal para que informe os processos envolvendo o Sr. ADIR SOUZA SANTOS; - Ofício a Procuradoria Geral do MPDFT para que informe os procedimentos envolvendo ADIR SOUZA SANTOS e seus andamentos e desdobramentos; - Seja o “parquet” que oficia perante esta douta vara intimado a apresentar o equipamento que realizou as gravações ID 114640229, para perícia, vez que e notavel a existencia de truncagem, montagem, falhas e não continuidade; - Ofício a PMDF para que informe qual telefone acionou a polícia militar junto ao COPOM, enviando a gravação; - Ofício a Clínica FENELON para que envie copia de todos os Laudos/exames realizados em nome do Sr. ADIR SOUZA SANTOS e quem e como foram realizados os pagamentos: - Oficio ao CIR – Hospital Odontológico de Brasília - Num. 84761716 - Pag. 1, para que informe quantas vezes o Sr. ADIR SOUZA SANTOS esteve, foi consultado e atendido, os procedimentos feitos e quem realizou o pagamento, encaminhando o prontuario do Sr. ADIR SOUZA SANTOS. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). Inicialmente, cumpre esclarecer que a estreita via do “habeas corpus”, ainda mais em sede liminar, não comporta dilação probatória, de maneira que a materialidade e autoria em relação ao paciente não serão objeto de análise. Apenas para contextualizar, colaciono a íntegra da denúncia oferecida em desfavor do paciente pelo Ministério Público (ID 35663871, pp. 39/42): No dia 19 de setembro de 2019, por volta das 00h44min, em via pública, situada na SHIS QI 27, Lago Sul, Brasília-DF, ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO ofendeu a integridade corporal de ADIR SOUZA SANTOS, causando-lhe as lesões corporais descritas no Laudo de Exame de Corpo de Delito – Lesões Corporais – no 37.898/19 (ID 84761710), seu respectivo aditamento (ID: 98478705 - págs. 18/19) e Laudo de Perícia Odontológica (ID: 84761715), que resultaram em debilidade permanente da função mastigatória, fala e estética bucal da vítima (Ref. Ocorrência policial no 2.057/2019 – 10aDP – IDs: 84761707 e 98478705). Apurou-se que a vítima é motorista de Uber e foi acionada, via aplicativo, pela esposa do imputado, FLÁVIA GARCIA COELHO DE NEGREIROS, para transportá-los do restaurante Universal, localizado na CLS 210 Sul, até a residência deles, na QI 27 do Lago Sul. No restaurante, a solicitante FLÁVIA e o imputado embarcaram no veículo da vítima. Ocorreu que no trajeto, já nas proximidades do destino final, a vítima e imputado se desentenderam quanto ao caminho a ser seguido. O imputado, então, exaltou-se dizendo: “O GPS sou eu” e xingou a vítima: “Porra! Caralho! Vire à direita seu filho da puta!”, determinando o caminho a ser seguido. Irresignado com as agressões verbais, ADIR parou o veículo e solicitou que os passageiros desembarcassem, oportunidade em que FLÁVIA ligou para a polícia. Já fora do veículo, enquanto aguardavam a chegada da polícia, ADIR filmava o ocorrido com seu celular a fim de se precaver. Ao perceber que estava sendo filmado, o imputado novamente o xingou e desferiu um soco no rosto da vítima, que deixou o celular cair no chão, o qual foi arrecadado e jogado para longe por ROBERIO NEGREIROS. O imputado e sua esposa foram embora do local, após a chegada de um morador das proximidades, DIOGO FERNÃO, que ouviu o entrevero e saiu de casa para ver o que estava ocorrendo. Com a chegada da polícia, a vítima solicitou apoio e se dirigiu até a delegacia para o registro da ocorrência. O celular da vítima não foi localizado. Em decorrência da agressão perpetrada pelo imputado, a vítima sofreu as lesões descritas no Laudo de Exame de Corpo de Delito (ID: 84761710), seu respectivo aditamento (ID: 98478705 - págs. 18/19) e Laudo de Perícia Odontológica (ID: 84761715), as quais, em razão da sua localização e extensão, resultaram em perda de dente e debilidade permanente da função mastigatória, fala e estética bucal. Dessa forma, ROBÉRIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO está incurso nas penas do artigo 129, parágrafo 1o, inciso III, do Código Penal. Por essa razão, o Ministério Público requer a instauração do processo-crime, a citação/intimação/requisição do imputado para defesa que tiver, interrogatório e demais atos processuais até final decisão. A denúncia foi recebida em 11-fevereiro-2022, nos seguintes termos (ID 35663872, pp. 9-10): DECISÃO INTERLOCUTÓRIA I. Inicialmente, em relação à competência, reporto-me ao despacho de ID 102506698. II. RECEBO a denúncia, pois estão preenchidos os requisitos previstos no art. 41 do CPP e há justa causa para a ação penal (materialidade e indícios de autoria), consubstanciada em laudos de exame de corpo de delito (IDs 84761710 e 84761715), na palavra da vítima, imagens e outros elementos informativos. Importante consignar que: "... Segundo firme jurisprudência desta Corte Superior, a propositura da ação penal exige tão somente a presença de indícios mínimos e suficientes de autoria. A certeza será comprovada ou afastada durante a instrução probatória, prevalecendo, na fase de oferecimento da denúncia o princípio do in dubio pro societate (HC n. 433.299/TO, Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 19/4/2018, DJe 26/4/2018). ...” (STJ - AgRg no RHC 130.352/RS, Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021). FAP já juntada aos autos. Expeçam-se as comunicações pertinentes. III. Intime-se a Defesa para se manifestar sobre a proposta de suspensão condicional do processo (ID 111647014), no prazo de 05 dias. Havendo interesse, voltem conclusos para a designação da audiência. Do contrário, CITE-SE o acusado, com as orientações e advertências de praxe, e NOTIFIQUE-SE a Defesa para apresentar resposta, no prazo legal. Int. A Defesa apresentou resposta à acusação (ID 35663872, pp. 29-50, e ID 35663875, pp. 1-7) e, na oportunidade, requereu a rejeição da denúncia, por ausência de justa causa para a persecução penal, ou a absolvição sumária do paciente, reconhecendo-se a inocorrência de fato típico, a negativa de autoria e, ainda, a ocorrência de legítima defesa. Subsidiariamente, a desclassificação da conduta para lesão corporal simples e o reconhecimento da prescrição. Ainda, requereu a produção de provas. Em decisão datada de 11-abril-2022, a eminente autoridade judiciária da 8a Vara Criminal de Brasília/DF, assim se manifestou (ID 35663876, pp. 10-11): DECISÃO INTERLOCUTÓRIA I. Ao contrário do que alega a Defesa, a denúncia preenche os requisitos legais, contendo a descrição do fato criminoso e de suas circunstâncias, de maneira clara e objetiva, especialmente em relação à conduta atribuída ao acusado. Não há omissão de fato relevante; por outro lado, conforme ressaltado em ID 115275400, há justa causa para a ação penal. Mantenho a decisão de ID 115275400. II. O mérito, incluída a tese de negativa de autoria, só pode ser apreciado após a instrução. Não é caso de absolvição sumária. O fato narrado na denúncia, em tese, é típico. Excludente de ilicitude ou de culpabilidade só pode ser reconhecida nesta fase da persecução criminal em caso de "existência manifesta", conforme art. 397 do CPP. III. Com exceção do item abaixo, indefiro os requerimentos constantes do item 2 da resposta, sem prejuízo de nova análise na fase de diligências (art. 402 do CPP), isso porque: a) a prova pericial já foi realizada, e os peritos foram arrolados pela Defesa para prestarem esclarecimentos em audiência, portanto, por ora, não há necessidade de nova perícia; b) as informações solicitadas pela Defesa em relação à vítima são irrelevantes/impertinentes para a entrega da prestação jurisdicional, assim como a informação sobre qual telefone acionou a PMDF; c) o Ministério Público informou em ID 114640229 que as gravações juntadas aos autos foram encaminhadas pela vítima. IV. Defiro a requisição do Relatório Técnico Odontológico - RTO n. 38.441/2019, assinado pela cirurgiã-dentista Dra. Cynthia Piedade Baptista Torres de Oliveira, mencionado no Laudo n. 2801/2020 - IC/PCDF. Intime-se a Autoridade Policial para promover a juntado do referido RTO, no prazo de 05 dias. V. Concomitantemente, tendo em vista o número de pessoas a serem ouvidas em audiência, inclusive peritos, digam as partes se vislumbram prejuízo/se concordam com as oitivas em datas distintas, no prazo de 48h. O silêncio será interpretado como ausência de prejuízo/concordância, hipótese em que designarei data, inicialmente, para a oitiva da vítima e testemunhas de acusação. Int. Em 25-abril-2022, a primeira audiência de instrução foi designada para o dia 31-maio-2022, para oitiva da vítima e das testemunhas arroladas na denúncia (testemunhas comuns). Nesse sentido é o despacho de designação de audiência (ID 35663876, p. 20): D E S P A C H O Designo o dia 31/05/2022, às 15h30min, para a oitiva da vítima e das testemunhas de acusação (ID 121394154, item V), por videoconferência. AGENDE-SE. Havendo interesse, encaminhe-se o link de acesso para o aplicativo de mensagem e/ou e-mail informados pelo interessado. Intime-se o acusado através da Defesa constituída. Publique-se. Dê-se ciência ao Ministério Público. Int/req. A Defesa requereu a juntada do Relatório Técnico Odontológico n. 38441/2019 (RTO n. 38441/2019) antes da audiência designada, e, em mais de uma oportunidade, requereu o adiamento da audiência. Os pedidos de adiamento da audiência foram indeferidos e, em face da juntada aos autos do RTO n. 38441/2019 (ID 35663877, pp. 29-36), em 25-maio-2022, o magistrado do conhecimento, novamente, indeferiu o pedido de adiamento da assentada, nos seguintes termos (ID 35663877, p. 37): D E S P A C H O RTO n. 38.441/19 juntado em ID 125791040, portanto, indefiro o pedido de adiamento da audiência. Aguarde-se a audiência. Int. Pois bem. O pleito liminar cinge-se ao adiamento da audiência de instrução designada para o dia 31-maio-2022, oportunidade em que serão ouvidas a vítima e duas testemunhas da acusação. Salientou a Defesa que o Relatório Técnico Odontológico n. 38.441/2019 (RTO n. 38.441/2019) só foi anexado aos autos em 25-maio-2022, ou seja, às vésperas da audiência de instrução marcada para o dia 31-maio-2022. Logo a Defesa não possui tempo hábil para sua análise em conjunto com os demais laudos, razão pela qual, em homenagem ao princípio da ampla defesa, a audiência deve ser adiada. Sem razão. A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. No caso, o paciente não se encontra preso por estes fatos e na audiência de instrução designada para o próximo dia 31 de maio só serão ouvidas a vítima e duas testemunhas arroladas na denúncia, que prestarão declarações/depoimentos sobre os fatos em si. As testemunhas arroladas exclusivamente pela Defesa, dentre elas peritos e delegado de polícia, pessoas que possuem conhecimento técnico-especializado para se manifestarem sobre laudos e relatório técnicos, só serão ouvidas em outra oportunidade. Ademais, o Relatório Técnico Odontológico (RTO 38.441/2019), que subsidiou todos os pedidos de adiamento de audiência feitos pela Defesa, já se encontra acostado aos autos desde o dia 25-maio-2022, conforme ID 35663877, pp. 29-36), ou seja, até a data da primeira audiência (31-maio-2022) a Defesa terá mais de 5 (cinco) dias para analisar o documento e cotejá-lo com as demais provas, a fim de formular perguntas e questionamentos na primeira assentada. Na fase processual em que se encontram os autos, e considerando-se a diligente Defesa do paciente em todas as etapas do processo, o prazo de 5 (cinco) dias para conhecimento do RTO n. 38.441/2019 antes da audiência revela-se suficiente e adequado, não havendo que se falar em cerceamento de Defesa. Ressalte-se que a legislação processual penal não estabelece o momento para a juntada de laudos periciais ou de documentos, de forma que não há como se reconhecer qualquer ilegalidade, de plano, no procedimento adotado pelo Juízo de origem até então. Com efeito, por todo ângulo que se veja, não há óbice para a realização da audiência designada para o dia 31-maio-2022. A uma, porque o documento requerido pela Defesa já se encontra juntado aos autos desde o dia 25-maio-2022. A duas, porque a legislação não estabelece o momento processual para a juntada de laudos e relatórios. Desse modo, em sede de cognição sumária, não se verifica manifesta ilegalidade a ensejar o deferimento da medida de urgência, já que não subsistem motivos que justifiquem o adiamento da primeira audiência designada para o dia 31-maio-2022. As alegações defensivas quanto ao mérito da impetração impõem uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá na ocasião do julgamento pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicito informações. 3. Dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 27 de maio de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator